Tribunal: STF
Processo: ARE 735541
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil e Processo Civil. Ação rescisória. Previdência privada. Revisão de suplementações pagas. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem ao regulamento da entidade. 3. Incidência do Enunciado 454 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.